Tribunal: TCU
Processo: 019.413/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5990/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.413/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Teixeira Amador Santos (XXX.585.891-XX); Francisca Lucena Pereira (XXX.952.702-XX); Heleno Augusto Couto dos Santos (XXX.750.072-XX); Irineu Gomes Batista (XXX.916.021-XX); Ivani Aparecida Garcia (XXX.260.202-XX); Jose Betanio Alves Rodrigues (XXX.149.701-XX); Luiza Rodrigues de Oliveira Mugureu (XXX.751.101-XX); Suzana Correia Xavier (XXX.423.771-XX); Valdo Pariowa (XXX.505.471-XX); Waldelicia Oliveira da Silva (XXX.407.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.